Tribunal: STF
Processo: RE 1442394
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO. REMESSAS DE PRÊMIOS DE RESSEGURO E RETROCESSÃO PARA O EXTERIOR. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REMESSA DOS AUTOS AO STJ. ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    1. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    2. Não obstante a parte tenha submetido sua irresignação a ambas as Cortes Superiores por meio dos recursos especial e extraordinário, nenhuma delas considerou-se competente para julgá-la. Tem-se uma espécie de non liquet: apesar de provocar as duas instâncias superiores, a recorrente não obtém uma posição conclusiva a respeito do real caráter da matéria, se constitucional ou infraconstitucional. 



    3. Desse modo, para corrigir este estado de coisas anômalo, o ordenamento propicia justamente as regras dos arts. 1.032 e 1.033 do CPC.



    4. Agravo Interno a que se dá parcial provimento, a fim de determinar a remessa dos autos ao STJ, para que proceda na forma do art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015.